Tribunal: STF
Processo: RE 105863
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-25
Data de publicação: 1992-02-25

Ementa:
-  Recurso  extraordinário.   Doação   onerosa.   Revogação.
Prorrogação  do  prazo.  Tolerancia   do   doador.   Necessidade   de
interpelação judicial para constituir em mora o donatario. Prescrição
não acolhida. Recurso  especial  não  conhecido,  quanto  a  invocada
negativa de vigencia dos arts. 1184 e 178, par-6., inciso I, ambos do
Código Civil. Alegação de ofensa  ao  art.  153,  par-3.,  da  Emenda
Constitucional n. 1/1969. Na primeira demanda, os autores foram tidos
como carecedores da ação, porque não  houvera  interpelação  judicial
previa, para constituir o donatario em mora. Não foi, dessa  maneira,
decidida a questão prescricional, na  primeira  demanda.  Não  logra,
assim, procedencia a  alegação de  ofensa  a  coisa  julgada,  em  se
afastando a prescrição na segunda ação. Recurso extraordinário não
conhecido.